Tribunal: TJMT
Processo: 1022877-36.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022877-36.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
MARIA DE FATIMA NASCIMENTO SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar a prisão preventiva em seu desfavor nos autos no 1001683-53.2020.8.11.0008, em razão da prática, em tese, da conduta típica descrita no art. 33, § 1o, da Lei no 11.343/2006.
Em suma, o impetrante insurge-se a impetrante em face da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, ao argumento de que houve violação ao sistema acusatório, ao argumento de que a representação formulada pelo d. Delegado de Polícia para a decretação da custódia cautelar da paciente não contém argumentos suficientes e idôneos para o pedido, mesmo porque se limita a um único parágrafo, restando claro, em sua intelecção, que somente foi realizado para evitar eventual alegação de nulidade.
Como segunda vertente, sustenta a inidoneidade da fundamentação lançada no decreto constritivo, porquanto afirma que o juízo a quo serve-se de argumentos genéricos e da gravidade em abstrato do crime para alicerçar a necessidade da prisão preventiva, ao que acrescenta a ausência do requisito normativo da prisão cautelar pertinente ao periculum libertatis, notadamente por considerar que a conduta ilícita perpetrada subsome-se àquela descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, que inadmite a medida prisional.
Por fim, invoca o princípio da dignidade da pessoa humana e a excepcionalidade da prisão preventiva, principalmente diante da situação de calamidade pública decretada por força da pandemia ora vivenciada e da conhecida precariedade dos estabelecimentos prisionais, e sustenta a suficiência e adequação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, mormente em razão dos predicados pessoais abonatórios ostentados pela paciente.
Ante todo o exposto, pugna pela concessão liminar da ordem para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva da paciente, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições menos severas do art. 319 do CPP, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, reclama a ratificação da liminar porventura deferida.
A ordem veio munida com os documentos de ID 65225468 ao ID 65225471.
Diante da insuficiência probatória, foi concedido prazo à i. Defensoria Pública para que emendasse a inicial (ID 65881962). Após a manifestação do causídico Dr. Givanildo Gomes, abriu-se novamente prazo para que a Defensoria acostasse a documentação necessária (ID 67509951), o que foi cumprido, mediante a juntada dos documentos digitais disponíveis no ID 68479479.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, importante destacar que há muito firmou-se no Supremo Tribunal Federal a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, embora a impetrante sustente a tese de nulidade da representação formulada pela autoridade policial, constata-se que, ainda que de maneira sucinta, a autoridade impetrada foi provocada para que houvesse a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Sendo assim, nesse momento de análise perfunctória do propalado constrangimento ilegal, não há falar em nulidade da representação apresentada pelo delegado de polícia, tampouco em violação ao sistema acusatório em razão da suposta conversão da segregação pré-cautelar em preventiva ex officio.
Por sua vez, para a decretação da prisão cautelar bastam indícios suficientes de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, pois essa atividade exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita.
A propósito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório” (HC 553.184/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020).
Sendo assim, por mais que a impetrante tente afastar a autoria do tráfico de drogas da increpada, ao argumento que se trata de mera usuária de entorpecentes, a justificar a apreensão da pequena quantidade de substância ilícita em sua posse, friso que, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça, “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, mesmo que sob a alegação de que é dependente química, até mesmo porque, “a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”, sendo bastante conhecida a figura do usuário-traficante, conforme se pode extrair dos Enunciados Orientativos no 42 e no 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício.
Por sua vez, quanto ao requisito normativo pertinente ao periculum libertatis, a autoridade inquinada de coatora apontou a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta, tendo em vista a quantidade de entorpecente apreendido – 7 (sete) plantas de maconha –, argumento este que, a priori, está em consonância com o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça:
Enunciado Orientativo no 25: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Logo, num primeiro momento, não sendo possível concluir que o decreto de prisão seja completamente desmotivado e, de outro lado, revelando-se aparentemente atendidos os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, descabido afirmar a ocorrência de ilegalidade patente na prisão, tampouco se revela viável de plano a substituição do cárcere por restrições menos gravosas, pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas, a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da segregada, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
Outrossim, vale dizer que a indispensabilidade da manutenção da segregação não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia em razão do novo coronavírus (COVID-19), pois, apesar do CNJ ter editado a Recomendação n.o 62/2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional brasileiro, tal circunstância não pode ser utilizada como ‘passe livre’ para impor ao Judiciário a soltura geral de todos os encarcerados.
Embora ninguém, em sã consciência, seja a favor do contágio e da morte de presos, eventual substituição da prisão cautelar como medida de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus exige a efetiva comprovação da situação de maior vulnerabilidade do detento, mediante atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, o que não se vislumbra à priori.
No que tange às condições dos estabelecimentos prisionais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser adequado a todos aqueles que se encontram custodiados. O Poder Judiciário, apesar de tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem meios para resolver o assinalado estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015.” (AgRg no HC 591.898/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020). Grifei.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, requisitar as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo juiz natural da causa, que é o Colegiado.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente MARIA DE FATIMA NASCIMENTO SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de dezembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator